Tribunal: STF
Processo: HC 88520
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-23
Data de publicação: 2006-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - PREJUÍZO - AMBIGÜIDADE E NECESSIDADE DE
   PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. Surgindo ambíguo o prejuízo da
   impetração e sendo o tema de importância maior, considerado o
   Estado Democrático de Direito, impõe-se o pronunciamento do
   Supremo quanto à matéria de fundo.
        INQUÉRITO - SIGILO -
   ALCANCE - ACESSO POR PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. O sigilo
   emprestado a autos de inquérito não obstaculiza o acesso por
   profissional da advocacia credenciado por um dos envolvidos, no
   que atua a partir de visão pública, a partir da fé do grau
   detido.